Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-67.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000491-67.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAIRA SONILDES CARNEIRO MOTA

Advogado(s)
:
FABIO BASTOS, LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Raira Sonildes Carneiro Mota contra sentença que a condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 154 dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal), em virtude de ter imputado falsamente ao próprio genitor a prática de crime de estupro de vulnerável, o que ensejou a prisão preventiva dele por mais de quatro meses. A defesa pleiteia a redução da pena base, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, além da substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ab initio, a recorrente alega que a fixação da reprimenda teria afrontado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, sustentando que a Lei nº 14.110/2020, responsável por alterar a redação do art. 339 do Código Penal, entrou em vigor somente após a prática dos fatos. Todavia, tal argumentação não encontra respaldo. A sentença não aplicou a novel redação legal de teor mais severo, mas, ao contrário, verificou estritamente a legislação vigente à época da conduta delitiva, ocorrida em 07/04/2020, valendo-se da pena cominada antes da vigência da Lei nº 14.110/2020.

A Lei nº 14.110/2020 apenas ampliou o tipo penal de denunciação caluniosa, incluindo hipóteses de imputação falsa de infração ético-disciplinar e de ato de improbidade, não tendo alterado a pena em abstrato, de modo que não se configura retroatividade de norma penal mais gravosa.

O juízo de origem desvalorou corretamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime), fixando a pena-base acima do mínimo legal com motivação idônea.

A pena intermediária foi fixada com aplicação da atenuante da confissão espontânea, mas sem considerar a atenuante da menoridade relativa, embora a ré tivesse 20 anos na data dos fatos.

Reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, a pena deve ser reduzida em 1/6, resultando em 3 anos e 5 meses de reclusão e 136 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, conforme o novo patamar de pena fixado.

Estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da pena deve observar a legislação vigente à época do fato, sendo incabível alegação de retroatividade quando não há majoração da pena cominada.

A atenuante da menoridade relativa incide quando o réu tem menos de 21 anos à data do fato.

Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mesmo em crimes de maior reprovabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIX e XL; CP, arts. 44, 59, 65, I, 68, 339, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000491-67.2021.8.05.0211
, em que figura como apelante
RAIRA SONILDES CARNEIRO MOTA
e como apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.